Tribunal: STJ
Processo: 0230725-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014117 - AM (2025/0230725-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DANIEL DO NASCIMENTO LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: JASSON PAULO NETO - SC067275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, sob o fundamento de supressão de
habeas corpus
instância, em razão de ausência de análise pela Corte de origem
sobre a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase
policial.
2. O agravante sustenta que a nulidade do reconhecimento foi
arguida em sede de apelação, sendo a condenação baseada
exclusivamente nesse ato, realizado em desconformidade com o art.
226 do Código de Processo Penal, sem apoio em outros elementos
probatórios idôneos.
3. A decisão agravada considerou inviável a apreciação da matéria
pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de supressão de
instância, e destacou que até mesmo nulidades absolutas devem ser
previamente examinadas na origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional pela Corte de origem ao não apreciar a
alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, devidamente
arguida em sede de apelação.
III. Razões de decidir
5. A ausência de análise pela Corte de origem sobre a nulidade do
reconhecimento pessoal, apesar de devidamente arguida pela defesa
em sede de apelação, configura negativa de prestação jurisdicional,
violando o art. 619 do Código de Processo Penal.
6. A apreciação direta da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça é
inviável, sob pena de supressão de instância, sendo necessário que a
Corte de origem examine previamente a alegação de nulidade.
7. Diante da negativa de prestação jurisdicional, é cabível a anulação
do acórdão da Corte de origem, determinando-se novo julgamento do
Documento eletrônico VDA50159375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 97ec1b69-bdd6-45c8-a576-d78a2d890a09

recurso de apelação, com apreciação das alegações defensivas
relativas à nulidade do reconhecimento pessoal.
IV. Dispositivo e tese
Agravo parcialmente provido para
8. Resultado do Julgamento:
conceder em menor extensão a ordem de
, anulando o
habeas corpus
acórdão e determinando novo julgamento do recurso de apelação
pela Corte de origem.
Tese de julgamento:
1. A ausência de análise pela Corte de origem sobre alegação de
nulidade devidamente arguida em sede de apelação configura
negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 619 do Código de
Processo Penal. 2. A apreciação direta de matéria não examinada
pela Corte de origem pelo Superior Tribunal de Justiça enseja
indevida supressão de instância.
CPP, art. 226; CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ,
AgRg no HC 395.493/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.590.503/RS,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao
agravo regimental para conceder a ordem em menor extensão, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 97ec1b69-bdd6-45c8-a576-d78a2d890a09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014117 - AM (2025/0230725-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DANIEL DO NASCIMENTO LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: JASSON PAULO NETO - SC067275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, sob o fundamento de supressão de
habeas corpus
instância, em razão de ausência de análise pela Corte de origem
sobre a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase
policial.
2. O agravante sustenta que a nulidade do reconhecimento foi
arguida em sede de apelação, sendo a condenação baseada
exclusivamente nesse ato, realizado em desconformidade com o art.
226 do Código de Processo Penal, sem apoio em outros elementos
probatórios idôneos.
3. A decisão agravada considerou inviável a apreciação da matéria
pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de supressão de
instância, e destacou que até mesmo nulidades absolutas devem ser
previamente examinadas na origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional pela Corte de origem ao não apreciar a
alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, devidamente
arguida em sede de apelação.
III. Razões de decidir
5. A ausência de análise pela Corte de origem sobre a nulidade do
reconhecimento pessoal, apesar de devidamente arguida pela defesa
em sede de apelação, configura negativa de prestação jurisdicional,
violando o art. 619 do Código de Processo Penal.
6. A apreciação direta da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça é
inviável, sob pena de supressão de instância, sendo necessário que a
Corte de origem examine previamente a alegação de nulidade.
7. Diante da negativa de prestação jurisdicional, é cabível a anulação
do acórdão da Corte de origem, determinando-se novo julgamento do
Documento eletrônico VDA50159369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:14
Código de Controle do Documento: f00e6891-1579-4e83-82e9-0965e5626f52

recurso de apelação, com apreciação das alegações defensivas
relativas à nulidade do reconhecimento pessoal.
IV. Dispositivo e tese
Agravo parcialmente provido para
8. Resultado do Julgamento:
conceder em menor extensão a ordem de
, anulando o
habeas corpus
acórdão e determinando novo julgamento do recurso de apelação
pela Corte de origem.
Tese de julgamento:
1. A ausência de análise pela Corte de origem sobre alegação de
nulidade devidamente arguida em sede de apelação configura
negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 619 do Código de
Processo Penal. 2. A apreciação direta de matéria não examinada
pela Corte de origem pelo Superior Tribunal de Justiça enseja
indevida supressão de instância.
CPP, art. 226; CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ,
AgRg no HC 395.493/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.590.503/RS,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL DO
NASCIMENTO LOPES contra a decisão monocrática de fls. 101/103, que não
conheceu do habeas corpus.
O agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
entender configurada a supressão de instância.
Sustenta que a nulidade do reconhecimento pessoal foi devidamente
arguida em sede de apelação, conforme demonstrado às fls. 88/98 dos autos
originários, motivo pelo qual a matéria estaria prequestionada e poderia ser
apreciada por esta Corte.
Aduz que a condenação está fundada em ato processual
absolutamente nulo, consistente em reconhecimento pessoal realizado em total
desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, o que
caracteriza flagrante ilegalidade e exige a concessão da ordem de ofício.
Reitera a alegação de que o reconhecimento foi conduzido de forma
sugestiva, tendo a vítima sido induzida pelos policiais a identificar o paciente
como autor do roubo, em violação das garantias mínimas do devido processo
legal.
Aponta que a condenação foi lastreada exclusivamente nesse ato
viciado, sem apoio em outros elementos probatórios idôneos, o que atrai a
aplicação do entendimento consolidado por esta Corte no
n.
Habeas Corpus
598.886/SC e no Tema Repetitivo n. 1.258, segundo os quais o
reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de
Processo Penal, quando não corroborado por outros elementos de prova, não
possui força para sustentar decreto condenatório.
Documento eletrônico VDA50159369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:14
Código de Controle do Documento: f00e6891-1579-4e83-82e9-0965e5626f52

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, Daniel do Nascimento Lopes
foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-
multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.
No presente
, a Defesa alega nulidade no
habeas corpus
reconhecimento pessoal do paciente realizado pela vítima durante a fase
policial ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226
do Código de Processo Penal, pleiteando, ao final, a absolvição do réu.
Conforme destacado na decisão monocrática, tal questão não foi
analisada pelo Tribunal de origem - o que se verifica pela simples leitura do
acórdão, que não tratou da matéria.
Dessa forma, torna-se inviável a apreciação da matéria diretamente
por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça
de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias
enseja indevida supressão de instância, com explícita violação
da competência originária para o julgamento de habeas corpus
(art. 105, I, c, da Constituição Federal). [...]. (AgRg no RHC n. 182.899
/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
08/04/2024
11/04/2024
- grifamos).

Com efeito, conforme posição firme deste Tribunal Superior, "até
mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a
" (AgRg no HC n.
fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
25/5/2017
Entretanto, verifica-se que a ausência de manifestação da Corte de
origem a respeito da matéria não decorreu de inércia da defesa, como constou
Documento eletrônico VDA50159369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:14
Código de Controle do Documento: f00e6891-1579-4e83-82e9-0965e5626f52

da decisão monocrática - na medida em que, de fato, conforme se verifica a fls.
91/97, houve o questionamento da matéria nas razões de apelação da
Defensoria Pública.
Transcrevo:

II – RAZÕES QUE ENSEJAM A REFORMA DA SENTENÇA:
[...]
Ademais, o Auto de Reconhecimento não observou as formalidades
que constituem elementos essenciais do ato de reconhecimento de
pessoa estabelecido pelo art. 226 do CPP, razão pela qual tal ato é
nulo de pleno direito.
[...]
II - PEDIDO
Ante o exposto, considerando a nulidade do auto de reconhecimento e
do depoimento por ratificação, requer o Apelante seja conhecido o
presente recurso de apelação e a ele seja dado provimento, a fim de
que o E. Tribunal de Justiça reforme a sentença condenatória
recorrida, a fim de absolver o acusado pela prática das condutas
prevista no artigo 157, § 2.o, I e II, do Código Penal e no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no art. 386, V e
VII, Código de Processo Penal.

Assim, é mesmo inviável a supressão de instância para apreciação
direta da matéria - a qual, ademais, demanda incursão fático-probatória
incompatível com a via.
Contudo, é de se acolher parcialmente a insurgência defensiva,
diante da ocorrência de constrangimento ilegal pela negativa de prestação
, uma vez que "
jurisdicional
[a] omissão relevante à solução da controvérsia
constitui negativa de prestação jurisdicional, configurando violação do art. 619
" (AgRg no AREsp n. 2.590.503/RS, relator Ministro Sebastião Reis
do CPP
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/9/2024
27/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
dou parcial provimento

de
, anulando o
conceder em menor extensão a ordem
habeas corpus
acórdão e determinando a realização de novo julgamento do recurso de
apelação da defesa, com apreciação das alegações defensivas relativas à
nulidade do reconhecimento, como entender de direito a Corte de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50159369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:14
Código de Controle do Documento: f00e6891-1579-4e83-82e9-0965e5626f52

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0230725-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.014.117 / AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02072104020178040001 2072104020178040001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JASSON PAULO NETO
ADVOGADO
: JASSON PAULO NETO - SC067275
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: DANIEL DO NASCIMENTO LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL DO NASCIMENTO LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: JASSON PAULO NETO - SC067275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) JASSON PAULO NETO, pela parte AGRAVANTE: DANIEL DO NASCIMENTO
LOPES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
conceder a ordem em menor extensão, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511194=0209290@
2025/0230725-4 - HC 1014117 Petição : 2025/0072379-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 677C69FB-8BD4-4204-94F8-A4A626A2D425